Tribunal: TJBA
Processo: 8001443-25.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001443-25.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SALVADORA DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MIRIAN TOMIE INOUE ROSA

APELADO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, CAROLINE FERRARI BRAGA

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Autora que, após o parto, foi acometida de Infecção no Trato Urinário (ITU), necessitando a aplicação de medicamentos injetáveis. Tendo havido a negativa por parte do plano, foi obrigada a custear o tratamento com recursos próprios. Requer reembolso dos valores e indenização a título de danos morais. Duas foram as justificativas apresentadas pelo plano de saúde ora recorrido para denegar a realização do tratamento: i) que a aplicação do referido medicamento apenas estaria coberta nas hipóteses em que se desse em situação de internação ou atendimento em pronto-socorro; ii) que a recorrente não teria respeitado o prazo de carência. Compulsando os autos, verifica-se que, segundo as notas fiscais a ele colacionadas, o tratamento deu-se em atendimento em pronto-socorro, de modo que foi indevida a negativa do plano nesse aspecto, uma vez que a própria recorrida confessa que há cobertura securitária em favor da recorrente para o tratamento solicitado caso se dê em atendimento em pronto-socorro. Ademais, tendo em vista que o plano iniciou sua vigência em 10/05/2018, o período de carência relativo ao tratamento requisitado pela parte autora seria de 180 (cento e oitenta) dias, tendo se findado, pois, em 10/11/2018. A documentação dos autos revela, entretanto, que o pedido de tratamento se deu em 11/12/2018, portanto após de já se ter finalizado o prazo de carência. Desse modo, tendo em vista que por confissão da própria recorrida o tratamento estaria abrangido pela cobertura securitária gozada pela recorrente, bem como que o pedido de tratamento teria se dado após o fim do prazo de carência, evidencia-se a ilegalidade da negativa por parte do plano. Nesse contexto, impõe-se não só a devolução, a título de danos materiais, dos valores que a recorrente foi obrigada a desembolsar, mas também a fixação de indenização por danos morais, uma vez que tanto a integridade física quanto psíquica da apelante restaram vulneradas com a indevida negativa. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8001443-25.2019.8.05.0079
, em que figura como apelante
MARIA SALVADORA DIAS DA SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação de
MARIA SALVADORA DIAS DA SILVA.